Tribunal: TRF3
Processo: 0001096-37.2014.4.03.6112
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
9/236)

0001096-37.2014.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64028

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI No 9.472/97. EMENDATIO LIBELLI. UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI No 4.117/62). OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

1. O crime de desenvolvimento de atividade de telecomunicação (art. 183, Lei no 9.472/97) pressupõe uma atividade que se prolonga no tempo, reiterada e habitual, ao passo que o delito de instalação ou utilização de telecomunicações (art. 70, Lei no 4.117/62) demanda um ato único, isolado e independente de reiteração. Trata-se de condutas diversas e que convivem harmonicamente no sistema jurídico. Alterado o enquadramento típico fixado na sentença.

2. Compete à Turma Recursal do Juizado Especial Federal o julgamento da apelação em crime de menor potencial ofensivo.

3. Alteração do enquadramento típico. Remessa ao Juizado Especial Federal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, conferir à parte da conduta descrita na denúncia a capitulação jurídica do art. 70 da Lei no 4.117/62 e determinar a consequente remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, com fulcro no art. 383, caput e § 2o, do CPP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.